Tribunal: TJMT
Processo: 1004038-93.2016.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004038-93.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[CRISTINA DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 011.322.041-35 (APELADO), MARIA DA GLORIA CARMO CARVALHO - CPF: 274.890.861-91 (ADVOGADO), DANIELLY ALTAMIRA DE OLIVEIRA - CPF: 046.889.891-30 (APELADO), DAIELI ALTAMIRA DE OLIVEIRA - CPF: 074.199.211-64 (APELADO), DEYVID ALTAMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 074.199.321-07 (APELADO), MARTELLI TRANSPORTES LTDA. - CNPJ: 07.059.135/0001-71 (APELANTE), JAIRO JOAO PASQUALOTTO - CPF: 441.366.920-72 (ADVOGADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), GENERALI BRASIL SEGUROS S A - CNPJ: 33.072.307/0001-57 (APELANTE), BRUNO LEITE DE ALMEIDA - CPF: 016.779.127-31 (ADVOGADO), CRISTINA DE CAMPOS OLIVEIRA - CPF: 011.322.041-35 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA PARTE RÉ E DESPROVEU DA MARTELLI.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEL. ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO POR GENITORA EM NOME DE FILHOS MENORES. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INVALIDADE. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRELIMINAR REJEITADA. DANOS MORAIS. LIMITAÇÃO AO VALOR DA APÓLICE. RECURSO DA RÉ GENERALI PROVIDO. RECURSO DA RÉ MARTELLI DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Apelações interpostas por Generali Brasil Seguros S.A. e Martelli Transportes Ltda. contra sentença que condenou ambas as rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de acidente que vitimou o pai dos autores menores. A Generali argumenta que o valor da indenização está limitado aos termos da apólice, enquanto Martelli Transportes sustenta a validade de acordo extrajudicial celebrado pela genitora dos menores, sem autorização judicial, além de contestar o valor dos danos morais.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão:

(i)

Se a quitação dos valores recebidos de caráter indenizatório proveniente do acordo firmado pela genitora em nome dos filhos menores, sem autorização judicial e sem a intervenção do Ministério Público, é válida.

(ii)

Se os danos morais devem ser limitados ao valor previsto na apólice de seguro contratada entre Generali Brasil Seguros S.A. e Martelli Transportes Ltda.

(iii)

Se o valor dos danos morais se encontra excessivo.

III. Razões de decidir:

3. A quitação dos valores recebidos de caráter indenizatório proveniente acordo extrajudicial firmado por representante legal de menores, sem prévia autorização judicial e sem a intervenção do Ministério Público, é nulo, conforme entendimento consolidado pelo STJ, que exige a observância dessas formalidades para garantir os interesses dos incapazes, sendo possível a ação visando a complementação de valores.

4. O pagamento realizado pela seguradora Generali Brasil Seguros S.A. deve ser deduzido do valor total da indenização, observando-se os limites da apólice contratada. A indenização por danos morais é limitada ao valor de R$ 100.000,00, conforme cláusula específica da apólice, que prevê cobertura distinta para danos morais e corporais.

5. O valor de R$ 370.602,48, fixado pela sentença a título de danos morais para os dois filhos menores, é proporcional à gravidade do dano causado pela perda do pai em acidente fatal, e não se revela excessivo, considerando a capacidade econômica das rés e a intensidade do sofrimento dos autores.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de Generali Brasil Seguros S.A. provido para reconhecer a quitação nos limites da apólice, com exclusão da solidariedade em relação aos danos morais, limitada a indenização a R$ 100.000,00. Recurso de Martelli Transportes Ltda. desprovido, mantendo-se a condenação por danos morais e materiais, devidamente atualizada.

Tese de julgamento:

1.

"É nula a quitação dos valores recebidos de caráter indenizatório proveniente de acordo extrajudicial firmado pela genitora em nome de filhos menores, sem prévia autorização judicial e sem a intervenção do Ministério Público, para renúncia de direitos indenizatórios, cabendo ação de complementação de valores"

2.

"A indenização por danos morais em contrato de seguro está limitada ao valor expressamente previsto na apólice, se houver cláusula específica para essa cobertura."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 227 e 229; CC/2002, arts. 757, 760 e 1.691; CPC/2015, art. 82, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 292.974-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 15/09/2003; STJ, Súmula 402.

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelação cível interposto por
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. (id. 220696746) e
por
MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (id. 22096750),
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização movida por Danielly Altamira de Oliveira, Daieli Altamira de Oliveira e Deivid Altamiro de Oliveira, que julgou parcialmente procedente condenando as rés/apelante
“à indenização por danos morais, no importe de
R$ 370.602,48 (trezentos e setenta mil reais e seiscentos e dois reais e quarenta e oito centavos),
com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ).
CONDENO
as rés ao ressarcimento, a título de danos materiais, do valor pago pelos autores no montante de
R$ 900,00
referente aos custos do funeral do falecido, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso. Devendo a seguradora
arcar,
solidariamente
, com os montantes acima fixados, respeitando-se, quanto a ela, os limites da apólice

Condeno
a requerida e a litisdenunciada ao pagamento solidário das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC”.

A primeira apelante, Generali, explica que
“Com o recebimento do aviso administrativo para o evento em 11/03/2016 – Solicitado documentos em 11/03/2016 – documentos recebidos em 16/03/2016 – realizado negociação de valores sendo acordo celebrado em 08/04/2016 e indenização depositada em 19/06/2016. 6. Assim, de acordo com documento acostado aos autos, houve indenização aos Apelados no valor de R$ 144.483,00 em 19/04/2016, conforme termo de acordo e comprovante de crédito pela morte do condutor terceiro, foi destinado R$ 48.161,00 como cota para cada beneficiário.”.

Portanto, o pagamento da indenização do seguro foi realizado, não cabendo diretamente à apelante indenizar qualquer valor decorrente da ação judicial aos apelados,
visto o esgotamento da indenização securitária.

Assim, requer seja respeitado os limites das importâncias seguradas, em respeito aos artigos 757 e 760 do CC, e, “
visto o acordo pago, não cabe diretamente à esta Apelante indenizar qualquer valor decorrente desta ação judicial aos Apelados, visto o esgotamento da indenização securitária, o que significa que eventual condenação sofrida pelo segurado em valores superiores ao limite máximo de indenização das coberturas/garantias afetadas que constam na apólice terão a diferença arcada exclusivamente por ele, assim como os ricos porventura não abarcados pelas garantias securitárias.”.

Contrarrazões pelo desprovimento.

Já a apelante Martelli, suscita preliminar de:
“DO NECESSÁRIO RECONHECIMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL FIRMADO ENTRE A GENITORA NA REPRESENTAÇÃO DOS APELADOS - EXTINÇÃO DA AÇÃO PELA FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL E DE AGIR DOS APELADOS”;
Explica que os apelados, representados por mãe, Cristina de Campos Oliveira, firmaram acordo extrajudicial com a seguradora da apelante, Generalli, dando ampla e irrevogável quitação a todo e qualquer direito decorrente do acidente que vitimou o pai dos apelados.

Defende que os fundamentos da sentença que não reconheceu a validade do acordo extrajudicial, deve ser reformado, já que os apelados celebraram acordo diretamente com a seguradora em 14 de abril de 2.016 (por intermédio da genitora).

Pontua ainda que:
“Abstraída a perda do ente querido, o que se lamenta profundamente, não há que se falar em prejuízo causado pela Martelli, que tem seguro e não participou do acordo, além do que os apelados receberam em 19/04/2016 o valor de R$ 144.483,00, que devidamente atualizado com juros legais e correção monetária até 01/05/2024 de R$ 423.884,07, além dos valores recebidos do DPVAT, razão pela qual, evidente que o valor recebido extingue a obrigação da requerida, devendo o feito ser extinto, ao menos em relação a ela, nos moldes do artigo 485, VI do CPC.”.

Nestes termos, requer seja acolhida a tese de ausência de interesse processual e de agir dos apelados.

No mérito, defende a excessividade a título de danos morais, especialmente em face de acordo extrajudicial realizado, acidente de trânsito culposo, e dissonância com os valores praticados pela jurisprudência pátria.

Ainda pondera que não há falar em mora, posto que com a celebração do acordo, houve a quitação dada pela genitora dos apelados; ou que seja reconhecida eventual mora só depois da sentença, que acabou por anular o valor adimplido pelo acordo extrajudicial. Em caso de manutenção, requer seja somente a seguradora condenada aos juros, posto a anulação de acordo realizado por ela, sem sua participação.

Quanto a lide secundária, argumenta que, havendo previsão para cobertura por danos morais em quantia muito inferior aos danos corporais, deve-se interpretar a relação securitária de modo mais favorável ao consumidor,
respondendo a seguradora pelos danos morais até o limite contratado, isto é, devem ser somadas as coberturas previstas na apólice para dano corporal e moral.

Defende aplicação da sumula n. 402 do STJ no sentido de que o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão.

Conclui da seguinte forma:
“pela discrepância entre o valor ínfimo de dano moral previsto de R$ 100.000,00 com o valor do dano corporal de R$ 600.000,00, deve prevalecer o entendimento de que, havendo previsão de cobertura por danos corporais/pessoais, esta deve necessariamente abranger também os danos morais e eventual pensionamento, devendo a indenização se dar pelo total geral segurado, ou seja, R$ 700.000,00.”.

Contrarrazões pelo desprovimento.

A Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho declarou seu impedimento em face do parentesco com o Promotor de Justiça, José Mariano de Almeida Neto.

Oportunizada a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Martelli Transportes, estas foram apresentadas nesta Instância.

Tendo em vista que as partes já são maiores, deixo de encaminhar à PGJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – ACORDO EXTRAJUDICIAL)

Em síntese, defende a apelante Martelli Transporte Ltda., que, os apelados, representados por mãe, Cristina de Campos Oliveira, firmaram acordo extrajudicial com a seguradora da apelante, Generalli, dando ampla e irrevogável quitação a todo e qualquer direito decorrente do acidente que vitimou o pai dos apelados, portanto, ausente o interesse de agir. Não há falar em nulidade do acordo, pois, estão representados.

Pois bem.

A sentença no ponto é a seguinte:

“
DA PRELIMINAR.

A parte ré argumenta a
ausência de interesse de agir
por parte dos autores, fundamentando-se no acordo extrajudicial firmado pela mãe destes como representante processual.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que os pais de menores só podem formalizar acordo extrajudicial para receber, em nome destes, indenização decorrente de ato ilícito após a devida autorização judicial e intervenção do Ministério Público. Na ausência do cumprimento dessas exigências, é legítimo aos menores ingressarem posteriormente com uma demanda judicial para buscar a respectiva indenização por ato ilícito. Contudo, assegura-se a possibilidade de dedução do valor constante do acordo extrajudicial.

Conforme estabelecido pelo STJ, para que o acordo extrajudicial seja considerado válido, extinguindo as obrigações decorrentes do infortúnio, é imprescindível que o mesmo seja precedido da autorização judicial prévia. Isso se deve ao fato de que tal ato transcende a mera administração e conservação do patrimônio dos filhos menores. Além disso, destaca-se a necessidade de intervenção do Ministério Público no processo judicial, em virtude do interesse dos incapazes.

Neste sentido, dispõe o STJ:

Acordo extrajudicial feito pelo pai ou a mãe em nome do filho menor é nulo, no caso da transação implicar em renúncia de direitos ou de valores monetários do menor
. Esse é o entendimento unânime da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça.
Segundo os ministros, o acordo feito pelo pai ou a mãe envolvendo a quitação de direitos indenizatórios do filho deve, necessariamente, ser realizado com a fiscalização do Poder Judiciário e do Ministério Público.
No dia 9 de novembro de 1991, o ônibus da empresa Real Expresso Ltda, com destino à cidade de Igarapava, interior de São Paulo, se desgovernou no Km 148 da Via Anhanguera. O veículo caiu sobre muros de arrimo e, em seguida, incendiou. O acidente causou a morte de 16 pessoas, entre elas, Jandira Santos e sua filha Vanessa Santos, mãe e irmã, respectivamente, de Wagner e Waldiléia Santos, na época menores. Inconformados com a trágica perda da mãe e da irmã, Wagner e Waldiléia entraram com uma ação contra a Real Expresso. No processo, os dois pediram uma indenização por danos materiais, pois na época do acidente dependiam economicamente da mãe, feirante vendedora de caldo de cana e proprietária de uma microempresa. Os filhos de Jandira também solicitaram uma indenização por danos morais no valor de 500 salários mínimos pelos sofrimentos causados pela perda das familiares. A Real Expresso contestou a ação alegando que, na época do acidente, teria feito um acordo com o pai dos então menores. De acordo com a empresa, João Pereira, pai de Wagner e Waldiléia, e o irmão maior dos dois, Márcio Alves de Souza, teriam recebido uma indenização no valor de Cr$ 15 milhões. Dessa forma, os filhos de Jandira não teriam mais nenhum direito a ser levado à Justiça. Wagner e Waldiléia protestaram afirmando que o acordo só envolveria o pai e o irmão maior, não tendo eficácia com relação a eles. O Juízo de primeiro grau acolheu a contestação da Real Expresso e extinguiu o processo sem julgar seu mérito. De acordo com a sentença, a transação particular seria válida, pois o pai detinha o pátrio poder e o ato não teria ultrapassado os limites dos poderes de administração sobre os bens dos filhos. Wagner e Waldiléia apelaram obtendo decisão favorável no Tribunal de Alçada Civil de São Paulo. A realidade é que não podia o pai dos autores (Wagner e Waldiléia) dar quitação de direitos substanciais dos filhos menores sem que estivesse munido de autorização judicial, entendeu o TAC/SP. Com a decisão, o Tribunal anulou o acordo feito entre o pai de Wagner e Waldiléia e a Real e determinou o retorno do processo à primeira instância para o julgamento do mérito do pedido de indenização. Com isso, a Real Expresso recorreu ao STJ reafirmando a validade da transação. Segundo a empresa, o pai dos menores não teria excedido os limites da simples administração, pois não teria contraído obrigações em nome dos filhos, mas sim, recebido indenização por eles. A ministra Nancy Andrighi, relatora do processo, manteve a decisão do TAC/SP, sendo seguida pelos demais integrantes da Turma. Assim, o processo volta à primeira instância para o julgamento do mérito do pedido de indenização. Para Nancy Andrighi, a transação extrajudicial é um negócio jurídico bilateral implicando sempre em concessões recíprocas não podendo ser considerada, por isso, ato de mera administração a autorizar o pai a praticá-la independentemente de autorização judicial. A relatora lembrou o artigo 82 do Código de Processo Civil enfatizando a importância da atuação do Ministério Público nesse tipo de acordo. Exige-se a atuação do Ministério Público como mecanismo para reprimir ou prevenir qualquer ato fraudulento ou malicioso, praticado em desfavor dos incapazes.
A ministra destacou, ainda, que a anulação do acordo feito diretamente pelo pai com a empresa não seria uma medida incompatível com a agilidade da vida moderna. Segundo Andrighi, é cediço que um negócio jurídico bem feito, realizado sob as amarras fiscalizatórias do Poder Judiciário e do Ministério Público tem menos chances de gerar problemas futuros que os que se dão ao largo dessa intervenção, prevenindo, até, novos processos
.

Ainda nesse sentido, já decidiu nosso egrégio tribunal: APELAÇÕES CÍVEIS - INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE - CONCORRÊNCIA DE CULPA - TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL PELA MÃE, EM NOME DE FILHAS MENORES - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E DE ANUÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (ARTIGOS 386 E 82, II DO CPC)-PENSÃO ALIMENTÍCIA DEVIDA ÀS MENORES - EXCLUSÃO DE 1/3 REFERENTE ÀS DESPESAS DO PRÓPRIO SUSTENTO DO DE CUJUS - INCLUSÃO DE 13o SALÁRIO E FÉRIAS - FORMA E DATA INICIAL DE PAGAMENTO - DANOS MORAIS DEVIDOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSOS PARCIALMENTES PROVIDOS. Se a prova evidencia que os motoristas dos dois veículos são culpados em acidente que vitimou terceiros, sem que seja possível comprovar qual a culpa predominante, deve ser reconhecida a concorrência de culpa, respondendo ambos os requeridos por 50% para cada um da indenização pleiteada pelas filhas menores do pai falecido.
São indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do Ministério Público em acordo extrajudicial firmados pela genitora representando suas filhas menores, para transacionar indenização por atos ilícitos, sob pena de invalidação da quitação por ofensa à norma cogente contida nos artigos 386 do CC/1916 e 82, II do CPC, não impedindo o ajuizamento da ação correspondente, ressalvando-se, no entanto, a dedução, a final, do valor pago no acordo
. Os alimentos em razão da morte do pai são devidos às filhas menores até a data em que estas completarem 25 (vinte e cinco) anos, afigurando-se razoável e justo fixar a indenização em 2/3 (dois terços) da renda da vítima, deduzindo um terço (1/3) correspondente ao que essa, por presunção, despenderia com seu próprio sustento. Havendo comprovação de que o de cujus era empregado assalariado, as verbas atinentes ao 13o salário e férias devem estar contidas na pensão a que faz jus as menores. O pagamento da pensão deve ser feito mensalmente, até seu termo final. Todavia, quando do cumprimento da sentença, o valor referente às prestações vencidas deverão ser liquidadas de uma só vez, tendo como início a data do acidente que culminou com a morte de seu pai, nos exatos termos do artigo 962 do CC/1916, até a data do efetivo pagamento. A indenização por danos morais deve ser compatível com as circunstâncias objetivas e subjetivas envolvidas no caso, para servir de conforto ao ofendido, não podendo se transformar em fonte de enriquecimento ilícito. Os honorários advocatícios devem ser divididos pelos requeridos, na proporção de sua culpa, assim como as custas processuais, e arbitrados em percentual sobre o montante do dano moral e das prestações vencidas, mais doze meses das vincendas (precedentes do STJ).(TJ-MT - APL: 00120800920068110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/02/2007, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 21/02/2007).

Por fim, dispõe o Código Civil no artigo 1691 que:

‘’Art. 1691. Não podem os pais alienar, ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração,
salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz
.’’

É relevante destacar que a norma estabelecida no artigo 1691 do Código Civil possui caráter imperativo e, por estar diretamente relacionada aos interesses dos menores, não pode ser revogada por meio de convenção entre as partes. Sua observância é mandatória e não se alinha com a simples vontade do seu titular em desconsiderá-la.

Portanto, visando assegurar o acesso à justiça e a fiel observância da legislação vigente, a transação extrajudicial efetuada pela mãe em representação dos filhos menores impúberes, à margem da supervisão do Poder Judiciário, não pode ser reconhecida como válida.

Posto isso,
rejeito
a preliminar.”.

Não há qualquer desacerto na r. sentença.

Conforme entendimento do STJ, já colecionado na r. sentença, são indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do Ministério Público em acordo extrajudicial firmado pelos pais dos menores, em nome deles, o que não ocorreu.

Veja-se que, segundo entendimento firmado pelo STJ há muito tempo e sem alteração,
“São indispensáveis a autorização judicial e a intervenção do Ministério Público em acordo extrajudicial firmado pelos pais dos menores, em nome deles, para fins de receber indenização por ato ilícito (EREsp n. 292.974-SP, Rel. Min. SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Segunda Seção, DJ 15/9/2003).”.

Aliás, a quitação das obrigações, ainda que posteriormente não foi autorizado pelo Ministério Público judicialmente (id. 22069663).

Ante todo exposto,
rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir,
mantendo a r. sentença.

É como voto.

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, cuida-se de Recursos de apelação cível interposto por
GENERALI BRASIL SEGUROS S.A. (id. 220696746) e
por
MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (id. 22096750),
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização movida por Danielly Altamira de Oliveira, Daieli Altamira de Oliveira e Deivid Altamiro de Oliveira, que julgou parcialmente procedente condenando as rés/apelante
“à indenização por danos morais, no importe de
R$ 370.602,48 (trezentos e setenta mil reais e seiscentos e dois reais e quarenta e oito centavos),
com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ).
CONDENO
as rés ao ressarcimento, a título de danos materiais, do valor pago pelos autores no montante de
R$ 900,00
referente aos custos do funeral do falecido, corrigido monetariamente a partir da data do desembolso. Devendo a seguradora
arcar,
solidariamente
, com os montantes acima fixados, respeitando-se, quanto a ela, os limites da apólice

Condeno
a requerida e a litisdenunciada ao pagamento solidário das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o, do art. 85, do CPC”.

I – DO RECURSO INTERPOSTO POR GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.

Requer a apelante, em síntese, que seja respeitado os limites das importâncias seguradas, em respeito aos artigos 757 e 760 do CC, e, “
visto o acordo pago, não cabe diretamente à esta Apelante indenizar qualquer valor decorrente desta ação judicial aos Apelados, visto o esgotamento da indenização securitária, o que significa que eventual condenação sofrida pelo segurado em valores superiores ao limite máximo de indenização das coberturas/garantias afetadas que constam na apólice terão a diferença arcada exclusivamente por ele, assim como os ricos porventura não abarcados pelas garantias securitárias.”.

Conforme se extrai da sentença, houve condenação da seguinte forma: Danos Morais complementares no valor de R$ 370.602,48 (trezentos e setenta mil reais e seiscentos e dois reais e quarenta e oito centavos), e, nos Embargos de Declaração, restou registrada a solidariedade entre as rés e o dever de ser observado, os limites da apólice.

É entendimento da jurisprudência que os danos pessoais ou corporais englobam os danos morais, salvo quando existir cláusula expressa de exclusão, conforme orientação dada pela súmula n. 402 do STJ, que prevê:
" O contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão”.

Todavia, prevendo a apólice cláusula específica para danos morais, a indenização a esse título está limitada ao valor contratado para aquela cobertura.

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PREVISÃO DE DANOS CORPORAIS E DANOS MORAIS DE FORMA INDIVIDUALIZADA.

Havendo previsão explícita e individualizada para cada tipo de cobertura securitária, conclui-se que indenização por danos corporais não abrange os danos morais, ao contrário do que entendeu o acórdão estadual, pois a apólice contratada previu expressamente o limite da indenização por danos morais.

Incidência da Súmula 402 do STJ: "o contrato de seguro por danos pessoais compreende os danos morais, salvo cláusula expressa de exclusão"(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1153529/SC, rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. em 22-3-2018, DJe 2-4-2018).

A jurisprudência deste Tribunal Superior, inclusive consolidada na Súmula 402/STJ, é no sentido de que a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrange os danos morais apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente.

"Se o contrato de seguro prevê, em cláusula distinta, a cobertura para danos morais, deve a indenização correspondente ficar limitada ao valor contratado a esse título. Somente nos casos em que a cláusula é inespecífica, referindo-se genericamente a danos corporais ou a danos pessoais, é que se pode compreender nela inclusos os danos morais."( AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 708.653/SC, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 25/8/2016) (STJ, AgInt no AREsp 1107344/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. em 7-11-2017, DJe 13-11-2017).

É exatamente o caso dos autos.

Há na cobertura Contratadas (id. 220696715) cláusula especifica que indica que para danos morais a indenização a esse título em R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ocorre que, o valor pago aos menores no Termo de Acordo e Quitação, já abrange o valor da apólice, no valor de R$ 144.483,00.

Sabe-se que, pelo contrato de seguro, a seguradora se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesses legítimos do segurado contra os riscos predeterminados (art. 757 do CC), ou seja, a seguradora só é responsável por indenizar aquilo que foi previamente contratado, notadamente porque não pode haver a interpretação extensiva das garantias contratadas.

Desse modo, a responsabilidade da seguradora se limita aos riscos previamente contratados e estabelecidos em apólice mencionada bem como pelo capital previsto para cada cobertura.

Calha registrar que não houve invalidação do acordo extrajudicialmente propriamente dito, mas, sim da quitação realizada pela genitora; portanto, conforme consta da sentença, trata-se de complementação de valores. Inclusive nestes termos, a época, a Promotoria de Justiça opinaram pelo abatimento do valor constante do acordo extrajudicial (id. 220696663).

Portanto, deve ser acolhido o pedido para afastar a condenação da Generali, ante o reconhecimento do pagamento extrajudicial no limite da apólice.

Permanece, no entanto, a condenação aos danos materiais, tendo em vista que o valor pago extrajudicialmente se deu à três requerentes, de forma que não englobou danos materiais.

II – DO RECURSO INTERPOSTO POR MARTELLI.

É certo que não existem critérios jurídicos objetivos para que a devida compensação por danos morais seja fixada, o que acarreta a análise de diversos fatores que autorizem chegar-se ao montante correto e justo, devendo atentar o julgador à extensão do dano ou à intensidade do sofrimento, bem como ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas e sociais das partes e, finalmente, à repercussão do fato.

No caso, se trata do falecimento do pai de família; os menores não puderam crescer na companhia do seu genitor; ademais, segundo a perícia oficial criminal, o condutor do caminhão estava trafegando na contramão e evadiu-se do local, sendo a colisão tão brusca que o
de cujus
faleceu na hora.

Além disso, tratar-se de ré de grande porte financeiro e envolve condenação solidária, além de se tratar valores indenizáveis para dois filhos.

Nestas circunstâncias, não identifico que o valor fixado na sentença, em R$ 370.602,48, seja excessivo para duas pessoas.

Não há falar em ausência de mora, tendo em vista que sempre teve ciência a apelante dos limites da apólice e que poderia não englobar o valor como um todo.

No que tange as alegações envolvendo a lide secundária, deixo de tecer outras considerações, eis que já devidamente fundamentado que prevendo a apólice cláusula específica para danos morais, a indenização a esse título está limitada ao valor contratado para aquela cobertura.

Ante todo exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO por GENERALI TRANSPORTES LTDA., para reconhecer a quitação nos limites da apólice o valor pago extrajudicialmente à título de danos morais, restando, afastada a solidariedade no ponto; permanece a condenação apenas quanto aos danos materiais. Em consequência, redistribuo o ônus sucumbencial, ficando a cargo da Generali, 25% do ônus sucumbencial e o restante (75%) a cargo da MARTELLI TRANSPORTES LTDA.

Ainda, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto por MARTELLI TRANSPORTES LTDA., permanecendo a condenação à título de danos morais, do restante, devidamente atualizado conforme consta da sentença, por se tratar de responsabilidade extracontratual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024